Tribunal: TJDFT
Processo: 0040888-22.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VALORES DESPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESVIOS IRREGULARES. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelante pede a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, inclusive com a condenação em danos morais, alegando, em resumo, que não há prova nos autos que demonstrem que o valor de R$80.000,00, indevidamente retirados de sua conta, tenha sido devolvido. Pede, ainda, que tais valores sejam devolvidos em dobro, pois, a instituição financeira é responde objetivamente pelos ilícitos praticados por terceiros nas contas dos clientes.
2. Sendo o caso de restituição em favor da parte consumidora, correntista da instituição financeira, não podemos nos afastar da ideia de que a repetição de indébito em dobro exige a demonstração das hipóteses previstas no art. 42, CDC. No caso em análise, verifica-se que não houve não cobrança indevido ou em excesso e, muito menos há demonstração de má-fé da recorrida, nos termos do art. 940, CC, pois se trata, no caso, de ato praticado mediante fraude bancária, sendo que a própria instituição também foi vítima.
3. Há danos de natureza extrapatrimonial quando a parte que deposita suas economias em instituição financeira renomada e sofre desvios indevidos por parte de agente dessa instituição. Tal situação ultrapassa a barreira dos meros aborrecimentos inerentes ao meio social. Os juros em relação ao valor da condenação em danos morais deve incidir a partir da citação, de acordo com o previsto no art. 405, CC. A correção monetária deve incidir a partir da fixação.
4. Recurso parcialmente provido